Tribunal: STF
Processo: MS 24441
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.
ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE. FALECIMENTO DE PARENTES. CASO FORTUITO E
FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O falecimento de entes da família
não pode ser considerado caso fortuito ou força maior a ponto de
justificar o baixo nível de produtividade alcançado pelo imóvel,
especialmente quando a última morte tenha ocorrido mais de dois anos
 antes da realização da vistoria.
Validade do decreto
expropriatório.
A questão de se saber se determinado imóvel é
produtivo demanda dilação probatória que é inviável em mandado de
segurança.
Segurança denegada.